Tribunal: TJBA
Processo: 8044226-36.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8044226-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARINEUZA FELIX ARRUDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI)
.
VERBA DISTINTA DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO.
LIMITES TEMPORAIS. TEMA N.
494
DO STF
. INAPLICABILIDADE
IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE
.

I-

Objetiva, esta demanda, o cumprimento da obrigação de
fazer
, decorrente de acórdão proferido em sede de mandado de segurança coletivo
(
8016794-81.2019.8.05.0000), o qual condenou o Estado da Bahia

a implementar, em favor “dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, o Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008”.

II-
A VPNI, criada pelo
art. 5º da Lei nº 12.578/2012 para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto
em lei local
,
não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual
não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério
.
O piso deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global) percebida pelo professor.

III-
O caso concreto se distingue das razões de decidir que embasaram a tese fixada no julgamento do Tema n. 494 do STF, pois a
hipótese dos autos
trata do nivelamento do
vencimento
ao piso nacional, independente das parcelas que a ele se agregam para formar a remuneração,
e não
o limite da eficácia da sentença
considerando a
superveniente incorporação definitiva d
e
percentual de acréscimo remuneratório,
reconhec
ido em favor d
o servidor.
A relação se estabelece entre vencimento (básico) e o piso nacional, e não entre remuneração e o piso nacional.

IV- IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
CU
M
PRIMENTO DE ACÓRDÃO MANDAMENTAL,
aforado
por ZULEIDE ANDRADE SILVA OLIVEIRA
, em face do
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE A IMP
UGNAÇÃO
,
determinando que o Estado da Bahia alinhe,
caso
já
não esteja alinhado
, o vencimento/subsídio da exequente ao piso nacional do magistério,

condenando o Estado da Bahia no pagamento da verba sucumbencial ora arbitrada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)